Tribunal: STF
Processo: RE 1299815
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. REFIS. LEI Nº 11.941/2009. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. SELIC SOBRE MULTA DE MORA E DE OFÍCIO. REDUÇÃO DOS JUROS SOBRE A MULTA (60%). SELIC SOBRE AS PARCELAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES E IRREGULARIDADES NA CONSOLIDAÇÃO. 



    1. A incidência da SELIC sobre o montante dos débitos a serem parcelados decorre de previsão legal legítima no âmbito da transação realizada, da qual estava plenamente ciente a parte autora quando anuiu com as condições legais. Ademais, a considerar a forma como é calculada (mediante somatório dos percentuais mensais), não configura anatocismo. 



    2. Reconhecida a legalidade da incidência da SELIC sobre a multa de mora e de ofício. 



    3. Na hipótese do parcelamento a multa sobre o débito subsiste, de forma que os juros a ela correspondentes estão sujeitos apenas à redução legal prevista especificamente para tal encargo. Assim, não há falar em redução de juros sobre a multa no montante de 60% como pretende a parte autora. Eventual quantia devida a título de juros sobre as multas de mora e de ofício, se existente, terá a mesma redução válida para os juros sobre a dívida originária. 



    4. Não havendo qualquer disposição legal a respeito da não incidência da SELIC sobre os valores incluídos no parcelamento, a não ser as reduções específicas previstas na Lei nº 11.941/09, não há como afastar a sua utilização no caso em testilha.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Alega a recorrente afronta ao art. 37, caput, da Constituição Federal. Em síntese, sustenta: 



    “que a ilustre Juíza Federal, ao declarar a possibilidade de incidência da Selic sobre os débitos já consolidados, inclusive no caso dos juros e multas acrescidos ao valor principal, afrontou, de maneira direta, o princípio da legalidade (...), tendo em vista a ausência de dispositivos legais que autorizem mencionada incidência, à exceção da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 06/2009”.



    Ao que acrescenta o que segue:



    “No que tange, especificamente, à incidência da taxa Selic sobre os juros constantes do parcelamento, tem-se a mesma como inconcebível, uma vez que o ordenamento jurídico vigente veda o anatocismo, conforme se evidencia do art. 13 da Lei n° 9.065/1995. 



    Ademais, observa-se que inexiste disposição legal quanto à incidência da taxa Selic sobre o montante referente à multa de ofício e à multa de mora constantes do parcelamento, consoante se infere da Lei nº 11.941/09 e do art. 161 do CTN, prevendo o art. 61 da Lei nº 9.430/96 apenas a incidência de mencionada taxa sobre os débitos decorrentes de tributos e contribuições.” 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a controvérsia sobre a incidência dos juros sobre o valor consolidado da divida objeto do parcelamento, inclusive sobre multas e os juros, foi decidida com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/2009; Lei 11.941/2009 e Código Tributário Nacional, a afronta ao dispositivo constitucional tido por violado, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LEI Nº 11.941/2009. REMISSÃO DE MULTA EM 100%. DESINFLUÊNCIA NA APURAÇÃO DOS JUROS DE MORA. PARCELAS DISTINTAS. PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANEJADO EM 31.3.2016. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos II, LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 955.162/CE-AgR, Rel. Min. Rosa Weber , Primeira Turma, DJe de 13/6/16)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO. LEI N. 11.941/2009. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE nº 882.799/PR-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 12/8/15).” 



    Além do mais, o Supremo Tribunal Federal nos autos do RE n° 582.461/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, consolidou entendimento no sentido da legitimidade da incidência da Selic na atualização de débito tributário desde que exista lei legitimando o uso deste índice, como ocorre no presente caso.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente